Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707541-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAFAEL DE ABREU WERNER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III DA LEI DE DROGAS. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06. 2. A prática de dois verbos núcleos do tipo (vender e trazer consigo), que se deram no mesmo dia e local, consubstanciam um único crime. A valoração negativa da culpabilidade tão somente pela prática desses dois verbos nucleares não ultrapassa o grau de censurabilidade da norma e, portanto, não se justifica, razão pela qual deve ser afastada. Precedentes deste Tribunal. 3. “A quantidade de droga apreendida, no caso, não expressa maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido, o entendimento desta Corte, a estabelecer que "a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06" (AgRg no HC n. 734.699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). ( ).” (AgRg no HC n. 815.864/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.). 3.1. No caso, embora a natureza da droga (crack) seja de altíssimo potencial de dependência, foi pequena a quantidade da droga apreendida (porções de 0,77g e 0,12g). 4. A norma prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo irrelevante o horário em que o tráfico aconteceu e se os estudantes eram os destinatários da droga. Precedentes deste Tribunal. 5. Não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei de Drogas), quando o réu é reincidente específico. 6. Considerando a reincidência específica, bem como o quantum ora estabelecido para a pena privativa de liberdade, deve ser mantido o regime inicial fechado, conforme prescreve o artigo 33, § 2o, alínea ‘b’ do CP. 7. Inviável substituir ou suspender a pena privativa de liberdade (CP, arts. 44 e 77), ante o não preenchimento dos requisitos legais, haja vista o quantum da pena, bem como a reincidência específica do apelante. 8. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sustentando que o afastamento da valoração negativa da culpabilidade é indevido, pois o recorrido, ao vender e trazer consigo entorpecentes, executou mais de um núcleo do tipo do crime de ação múltipla do tráfico de drogas, razão pela qual merece maior reprovabilidade a sua conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, o STJ em recente julgado assentou que “De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘Em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente" (AgRg no HC n. 864.937/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3/6/2024), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024